Tribunal: TJDFT
Processo: 0709610-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO. BEM IMÓVEL. HOMOLOGAÇÃO. LAUDO. REAVALIAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. ADJUDICAÇÃO. ADEQUADA. LESÃO. PRINCÍPIO. MENOR ONEROSIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a suspensão do feito para tentativa de conciliação entre as partes e deferiu a adjudicação do imóvel penhorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de determinação de nova avaliação de bem imóvel; (ii) verificar a alegação de nulidade do leilão realizado; e (iii) examinar a suposta violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Admite-se a realização de nova avaliação quando demonstrada a ocorrência das hipóteses elencadas no art. 873 do Código de Processo Civil.
4. A mera apresentação de laudo produzido por corretor de imóveis com valor diverso do homologado anteriormente é incapaz de desconstituir a avaliação realizada.
5. A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual.
6. A adjudicação é adequada quando cumpre o procedimento previsto no art. 876, caput, do Código de Processo Civil, o qual prevê que essa depende de requerimento expresso e da oferta de preço em valor não inferior ao da avaliação.
7. Os bens imóveis ocupam a quinta posição na ordem preferencial de penhora. Não há lesão ao princípio da menor onerosidade ao devedor quando a penhora do imóvel é justificada em razão da similitude entre o valor de sua avaliação e o montante da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. Admite-se a realização de nova avaliação quando demonstrada a ocorrência das hipóteses elencadas no art. 873 do Código de Processo Civil. 2. A adjudicação é adequada quando cumpre o procedimento previsto no art. 876, caput, do Código de Processo Civil, o qual prevê que essa depende de requerimento expresso e da oferta de preço em valor não inferior ao da avaliação. 3. Não há lesão ao princípio da menor onerosidade ao devedor quando a penhora do imóvel é justificada em razão da similitude entre o valor de sua avaliação e o montante da dívida.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 873 e 876.
Jurisprudência relevante citada: n/a.